Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-65.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702937-65.2022.8.07.0012 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALBUQUERQUE DESPACHO Trata-se de Apelação interposta pelo BANCO PAN S/A contra a sentença exarada sob o ID 39392786, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. O apelante anexou à petição recursal apenas o comprovante de autenticação bancária do pagamento, desacompanhado da guia para o recolhimento do preparo (ID 39392790). O Código de Processo Civil prevê a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos seguintes termos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso. Evidenciado que não se encontra comprovado o recolhimento do preparo com a interposição do recurso, o reconhecimento da falta de demonstração desse requisito de admissibilidade implicará na inadmissibilidade da apelação. Por conseguinte, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresente a guia para o recolhimento do preparo referente ao comprovante de autenticação bancária do pagamento (ID 39392790) ou promova o recolhimento, em dobro, do preparo na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil no mesmo prazo, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2022 às 09:13:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora